Tribunal: TJBA
Processo: 8073267-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073267-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE EURIPEDES BISPO DO SANTOS

Advogado(s)
:
ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO registrado(a) civilmente como ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO, WAGNER VELOSO MARTINS, BEATRICE AMORIM DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.313/STJ. DISTINÇÃO ENTRE SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR DE AUTOGESTÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 8073267-45.2023.8.05.0001, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação e majorada a verba honorária sucumbencial em 3%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante sustenta, de um lado, obscuridade quanto à base de cálculo da majoração dos honorários, afirmando não ter ficado claro se o percentual incidiria sobre o montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença ou sobre o valor da causa de R$ 30.000,00. De outro lado, alega omissão do acórdão por não ter aplicado o Tema 1.313 do STJ, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Requereu, ao final, a retificação do acórdão e o provimento do apelo estatal para adequação da verba sucumbencial ao art. 85, § 8º, do CPC. A parte embargada apresentou contrarrazões pelo desacolhimento dos aclaratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade quanto à base de cálculo da majoração dos honorários recursais e em omissão por não aplicar o Tema 1.313/STJ a demanda envolvendo o PLANSERV, bem como se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o critério de fixação da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à renovação da fundamentação já adotada no julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia devolvida, ao manter a sentença e majorar os honorários recursais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, inexistindo vício apto a justificar a integração pretendida.
5. A invocação do Tema 1.313/STJ não se aplica ao caso, pois há distinção relevante entre demandas de saúde pública, em que o Estado figura como devedor de prestação constitucional direta e universal, e controvérsias decorrentes de negativa de cobertura no âmbito do PLANSERV, inseridas no campo da saúde suplementar por autogestão.
6. A relação jurídica discutida nos autos possui natureza estatutário-contratual ou negocial, vinculada ao regime jurídico da assistência suplementar à saúde, submetida à Lei n. 9.656/1998, o que afasta a incidência automática da tese repetitiva firmada para demandas típicas de fornecimento estatal direto de tratamento médico.
7. A mera presença do ente estatal no polo passivo não é suficiente para atrair a aplicação do Tema 1.313/STJ, sendo indispensável a aderência entre a ratio decidendi do precedente e a natureza da relação jurídica controvertida.
8. A pretensão deduzida pelo embargante revela inconformismo com o enquadramento jurídico adotado e intento de rediscutir o mérito do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. O Tema 1.313/STJ não incide automaticamente em demandas envolvendo o PLANSERV, quando a controvérsia decorre de relação de saúde suplementar por autogestão, distinta das ações típicas de saúde pública voltadas ao fornecimento estatal direto de tratamento.”
Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073267-45.2023.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça